Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703555-07.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa Seguradora S/A Agravado: João Bites Leão Domingos Paula D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Caixa Seguradora S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo executivo no 0767005-52.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CAIXA SEGURADORA S/A em face de JOAO BITES LEAO DOMINGOS PAULA. Ao proceder ao exame de admissibilidade da peça vestibular, verifica-se que a exequente não atendeu integralmente aos requisitos dispostos no Código de Processo Civil no que tange à regularidade do demonstrativo de débito e à correta atribuição do valor da causa. Observa-se que a planilha de débitos judiciais colacionada aos autos contempla a incidência antecipada de honorários advocatícios no percentual de 20%, perfazendo a quantia de R$ 1.303,93. Tal procedimento revela-se inadequado à luz do ordenamento processual vigente, uma vez que a fixação da verba honorária em sede de execução de título extrajudicial constitui prerrogativa exclusiva do Magistrado, nos exatos termos do art. 827 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. A inclusão prévia de honorários pela parte exequente em sua memória de cálculo gera um excesso indevido no montante exequendo e, consequentemente, vicia o valor atribuído à causa e o quantum postulado no pedido de citação, os quais devem refletir estritamente a obrigação contida no título, devidamente atualizada, sem o acréscimo de verbas de natureza judicial ainda não arbitradas. O art. 798, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, impõe ao exequente o dever de instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, o que pressupõe a observância dos limites técnicos do crédito exequendo. Ante o exposto, com fulcro no art. 801 do Código de Processo Civil, determino que a parte exequente emende a petição inicial, no prazo de 15 dias, para fins de apresentar nova planilha de débitos que exclua a verba honorária autolançada de 20%, retificar o valor da causa no sistema e na petição para que corresponda ao proveito econômico real e, por fim, adequar o valor indicado no pedido de citação ao novo montante apurado. Fica a parte autora advertida de que o descumprimento da presente determinação no prazo assinalado ensejará o indeferimento da petição inicial. Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80685676), em síntese, que a quantia concernente aos honorários de advogado, incluída no valor do crédito pleiteado nos autos do processo de origem, tem natureza convencional. Sustenta que o termo de confissão de dívida previu o pagamento do valor alusivo aos honorários de advogado na hipótese de inadimplemento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a manutenção do valor relativo aos honorários no crédito perseguido. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 80695087). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. O exame das razões recursais e da pretensão exercida, no entanto, revela que a solicitação ajusta-se melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de promover-se a reserva do valor concernente aos honorários contratuais devidos a advogado. A recorrente alega que o crédito exigido, no montante de R$ 7.823,60 (sete mil e oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), corresponde à parcela remanescente da dívida no valor de R$ 6.255,96 (seis mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) acrescido dos seguintes montantes: a) juros de mora e b) quantia relativa dos honorários de advogado no montante de 20% (vinte por cento) do valor da dívida. Por oportuno, convém ressaltar que o art. 22 do Estatuto da OAB assegura aos patronos das partes o recebimento dos valores concernentes aos honorários convencionados[1]. A propósito, merece destaque que os honorários contratuais são pactuados entre as partes para remunerar o trabalho do patrono, independentemente do resultado da demanda e em razão de eventual inadimplemento do negócio jurídico celebrado. Ademais, nos termos do art. 827 do CPC, nos processos originados por ação de execução, o valor alusivo aos honorários de advogado deve ser fixado no momento do recebimento da petição inicial, na quantia correspondente a 10% (dez por cento) do montante da execução, com destaque para a possibilidade de redução do aludido montante pela metade na hipótese de pagamento do integral da dívida no prazo de 3 (três) dias[2]. Nesse contexto, convém destacar que os honorários pactuados no Termo de Confissão de Dívida ostentam natureza jurídica diversa da prevista no artigo supracitado. Por relevante, é necessário observar o teor da cláusula sexta do instrumento negocial celebrado entre as partes (Id. 259831924 dos autos do processo de origem): “O não pagamento até a data estipulada, acarretará o seu vencimento de pleno direito e automaticamente, pelo simples decurso do prazo, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação da dívida confessada, perdendo o (a) DEVEDOR (A) o direito à concessão das facilidades obtidas e sujeitando-se às penalidades e ao prosseguimento do processo para cobrança judicial da dívida com os acréscimos cabíveis de juros moratórios mais correção monetária, utilizando-se como indicador o IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.” Assim, o valor convencionado pelos litigantes, concernente aos honorários de advogado, pode ser incluído no montante do crédito exigido, pois foi explicitamente previsto no negócio jurídico de transação celebrado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO DE HONORÁRIOS DE 20% EM CASO DE JUDICIALIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. O Art. 827 do CPC prescreve que os honorários advocatícios na execução decorrente de título extrajudicial devem ser fixados no despacho da inicial, no parâmetro fixo de 10% do valor da execução. 2. Os honorários convencionados pelas partes não se confundem com a verba arbitrada judicialmente pelo magistrado, uma vez que ostentam natureza distinta, nos termos do Art. 22 da Lei 8.906/94. 3. O valor convencionado pelas partes a título de honorários pode ser incluído no valor total do débito exequendo, desde que previsto no título executivo extrajudicial. 4. O indeferimento da petição inicial ocorreu em razão do não atendimento à determinação de emenda para excluir das planilhas de cálculos iniciais os honorários advocatícios pactuados no título executado. 5. Comprovado que a petição inicial indeferida não precisa ser emendada para exclusão dos honorários contratuais, a sentença recorrida deve ser anulada para que seja dado regular andamento ao feito. 6.Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (Acórdão no 1328039, 07333673820198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIFERENCIAÇÃO. 1. O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, se a petição inicial contiver alguma irregularidade sanável, o juiz deve dar a oportunidade ao autor de emendá-la. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deverá ser indeferida. 2. Os honorários advocatícios descritos no art. 827 do Código de Processo Civil são fixados pelo juízo ao despachar a petição inicial e possuem natureza sucumbencial. Não se confundem com os honorários contratuais que possuem natureza ressarcitória. Precedentes. 3. O indeferimento da petição inicial ocorreu em razão do não atendimento à determinação de emenda para excluir das planilhas de cálculos iniciais os honorários advocatícios. 4. Comprovado que a petição inicial indeferida não precisa ser emendada para exclusão dos honorários contratuais, a sentença recorrida deve ser anulada para que seja dado regular andamento ao feito. 5. Apelação provida. Sentença anulada.” (Acórdão no 1291954, 07199665120198070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que seja promovida a inclusão do valor relativo aos honorários no crédito perseguido pela credora. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [2] Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.